Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, os embargos de declaração não devem ser providos.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.